Tribunal: STF
Processo: ARE 1376942
Classe: ARE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-03-30
Data de publicação: 2023-03-30

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de agravo cujo objeto é a decisão que inadmitiu recurso extraordinário interposto em face de acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de Santa Catarina , assim ementado (eDOC 178, p. 1): 



    “APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS (ART. 33, CAPUT, C/C O ART. 40, V, AMBOS DA LEI N. 11.343/06). SENTENÇA CONDENATÓRIA. RECURSO DA DEFESA. 



    AFASTAMENTO DA CAUSA DE AUMENTO DE PENA PREVISTA NO ART. 40, V, DA LEI DE DROGAS. IMPOSSIBILIDADE. DEPOIMENTOS FIRMES E COERENTES DOS POLICIAIS CORROBORADOS PELO RESTANTE DO CONJUNTO PROBATÓRIO. MANUTENÇÃO QUE SE IMPÕE. 



    Restando devidamente comprovado nos autos que os entorpecentes apreendidos na posse provinham de outro Estado da Federação, devida é a aplicação da majorante prevista no art. 40, V, da Lei n. 11.343/06. 



    PLEITO DE RECONHECIMENTO DA BENESSE DO TRÁFICO PRIVILEGIADO. INVIABILIDADE. NEGATIVA ESCORREITA. REQUISITOS LEGAIS NÃO PREENCHIDOS. DEDICAÇÃO A ATIVIDADES CRIMINOSAS COMPROVADA. ACUSADO QUE RESPONDE A OUTRAS AÇÕES PENAIS PELA PRÁTICA DE ALGUNS DELITOS. QUANTIDADE DE ENTORPECENTES, ADEMAIS, QUE EVIDENCIA QUE A NARCOTRAFICÂNCIA NÃO FOI UM EVENTO ISOLADO EM SUA VIDA. 



    Uma vez comprovada a dedicação do réu às atividades criminosas, inviável a aplicação da minorante descrita no art. 33, § 4º, da Lei n. 11.343/06, que busca conferir situação mais benéfica àquele que ainda não se imiscuiu no mundo do narcotráfico. 



    RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.” 



    No recurso extraordinário, interposto com base no art. 102, III, “a”, do permissivo constitucional, aponta-se violação aos art. 5º, LXIII e LVI, da Constituição da República.



    Nas razões recursais, sustenta-se, em suma, que “a pretensão recursal neste Recurso Extraordinário limita-se ao afastamento da causa de aumento de pena prevista no art. 40, inciso V, da Lei n. 11.343/2006 (tráfico interestadual), porquanto valorada, tanto no Juízo de primeiro grau quanto no de segundo, apenas com base em uma suposta confissão informal firmada pelo Recorrente aos Policiais Rodoviários Federais que lhe abordaram” (eDOC 189, p. 5).



    O Tribunal de origem inadmitiu o extraordinário ante a deficiência na fundamentação da preliminar de repercussão geral (eDOC 204).



    É o relatório. Decido. 



    Verifico a ausência de argumentos nas razões do recurso extraordinário que demonstrem a existência de repercussão geral da matéria suscitada no recurso, pressuposto de admissibilidade, nos termos do disposto no art. 1.035, § 2º, do CPC. 



    Esta Corte, no julgamento do AI-QO 664.567, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, Plenário, DJ 06.09.2007, decidiu que o requisito formal da repercussão geral será exigido quando a intimação do acórdão recorrido for posterior a 03.05.2007, data da publicação da Emenda Regimental 21 do STF, o que ocorre no presente caso. 



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso, nos termos do art. 21, § 1º, do RISTF. 



    Publique-se. 



    Brasília, 30 de março de 2023.



Ministro EDSON FACHIN



Relator



Documento assinado digitalmente